Tribunal: STF
Processo: RE 1279539
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (Vol. 21):
    “ADMINISTRATIVO — PROCESSUAL CIVIL - MILITAR ANISITIADO — TERMO DE ADESÃO — AJUIZAMENTO DE AÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - LEI 11354/06. 
    - Objetivando o restabelecimento ao pagamento dos valores determinados pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, constantes do Termo de Adesão n° 577, nos moldes da Lei 11354/06, suspenso por determinação da Portaria n° 1608/DPMM/08, em decorrência de ação proposta, de n° 200751010267711-0, em curso na 2ª Vara Federal requerendo sua promoção na reserva remunerada até o posto de capitão-de-mar-e-guerra com proventos de contra-almirante, abstendo-se de descontar as parcelas já pagas, mais o pagamento retroativo, impetrou o ora apelado o presente mandamus.
    - Restou a segurança denegada, por entender o Magistrado, pela ofensa ao art. 2°, da Lei 11354/06, aduzindo o Parquet Federal, em seu parecer que, "(..), diversamente do que entende o impetrante, a sua adesão ao Termo n° 577 não se deu apenas no que se refere ao pagamento da reparação econômica a ser adimplida em parcelas, mas também quanto ao posto ou graduação segundo as quais o montante da sua reparação econômica foi calculada."
    - Correto o parecer. Adoto-o como razão de decidir.
    - No mesmo sentido, desta Relatoria, mutatis, REOAMS20085101020482-6, DJ 21/07/09, pág.114/126; AMS 20085101016593-0, DJ 26/06/09, pág.283/294; AMS 20085101019013-0, DJ26/06/09, pág.283/294.
    -Recurso desprovido.” 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 19, fls. 2-4):
    “O Ministério Público, perante esta Corte Regional, ofertou parecer, in verbis (fls. 252/257):
    “[...]
    A Lei n° 11.354 de 19 de outubro de 2006, prevê em seus artigos 1º, 2º e 3º, as condições para o pagamento do valor correspondente aos efeitos retroativos da concessão de reparação econômica, fixado em virtude da declaração da condição de anistiado político, de que trata a Lei n° 10.559. de 13 de novembro de 202. Segue o referido texto legal:
    […]
    Na presente demanda, o impetrante, ora apelante é signatário do Termo de Adesão n° 577 (fls. 51/52), firmado com o Chefe do Departamento de Proventos e Pensões da Marinha do Brasil, para o pagamento do valor correspondente a R$ 277.709,25 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e nove reais e vinte e cinco centavos), fixado pela Portaria n° 704/MJ, de 20. de fevereiro de 2004. do Ministro de Estado e Justiça. Afirma, ainda, que resta a receber a quantia de R$ 171.725,50 (cento e setenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
    Demonstra o impetrante, a fls. 60/61, que o aludido Termo de Adesão foi anulado pelo Diretor do Pessoal Militar da Marinha, através da Portaria n° 1.608/DPMM, ao fundamento de que houve descumprimento do disposto nos artigos lº, 2ºo e 3º, da Lei n° 11.354/2006, tendo em vista a existência da ação ordinária de n° 2007.51.01.026711-0 ajuizada em face da União (fis. 75/95). Contudo, ressalta-se que referida ação tem como pedido a reintegração do impetrante na reserva remunerada, para que seja promovido à graduação de Capitão de Mar e Guerra com proventos de Contra-Almirante. De maneira que, de fato, não ingressou em juízo reclamando o valor relativo aos efeitos retroativos da concessão de reparação econômica atinente à condição de anistiado, em desrespeito ao art. 2º, inciso I e II, da Lei n° 11.354/2006.
    No entanto, diversamente do que entende o impetrante, a sua adesão ao Termo n° 577 não se deu apenas no que se refere ao pagamento da reparação econômica a ser adimplida em parcelas, mas também quanto ao posto ou graduação segundo as quais o montante da sua reparação econômica foi calculada.
    […]”
    Correto o parecer. 
    Adoto-o como razão de decidir, a par da decisão de piso, que ora resta incorporada.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 29, fl. 1).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 1º, III; 5º, caput, XXXV, XXXVI; e 37, da Constituição Federal, pois, “com o intuito de não adimplir com a dívida devida aos anistiados políticos a impetrada feriu gravemente o princípio da legalidade, do ato jurídico perfeito e o principio da inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário” (Vol. 34, fl. 1).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 32, fl. 4):
    “De fato a anistia é matéria relevante no ordenamento jurídico, senão pelo seu cunho constitucional, também pela sua abrangência internacional, pelo que não só em território nacional tal direito é resguardado, mas sim em boa parte de todo o continente Americano ao que se tem conhecimento, e seus efeitos devem ser da mesma forma resguardados.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança visando ao restabelecimento de pagamentos de valores determinados pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente